Tribunal: STF
Processo: RE 1381268
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 8.715, DE 2020. TREINAMENTO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL PARA O TRÁFEGO COM CICLISTAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TRÂNSITO. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES. ART. 22, INCS. XI E XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, em desfavor do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Representação por inconstitucionalidade. Lei Estadual nº 8.715/2020, que institui a obrigatoriedade do treinamento específico para o trânsito de bicicletas e similares para os condutores de veículos de transporte público rodoviário intermunicipal de passageiros. Alegação de vícios de ordem formal e material, por usurpação de competência privativa da União para legislar sobre trânsito, transporte e condições para o exercício de profissões, e por gerar gastos não previstos nos contratos de concessão de serviço de transporte público. Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e inadequação da via eleita suscitadas pela parte representada. Rejeição. Existência de questão constitucional estadual apta a fixar a competência deste Tribunal de Justiça para julgamento desta representação, que, ademais, utiliza como parâmetros dispositivos da Constituição Estadual (artigos 9º; 72, “caput”; e 77, XXV), mencionando o Código de Trânsito Brasileiro apenas a título de contextualização. Mérito. Ofensa a dispositivos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro constatada. Implantação de política de educação para a segurança no trânsito sem autorização específica para tanto, necessária nos termos dispostos pelo artigo 244 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade que reside, também, na imposição de condição para o exercício pleno da atividade de motorista, mediante a obrigatoriedade de realização de treinamento específico, sob pena de incidência de multa. Medidas de controle do acesso e qualificação dos motoristas já contempladas no Código de Trânsito Brasileiro, que também aborda a matéria relativa à educação para o trânsito. Necessária observância da competência constitucional do ente federativo para editar a norma, com preservação de sua autonomia e sem interferência dos demais entes da federação. Princípio da preponderância do interesse. Procedência da representação.” (e-doc. 4; destaques acrescidos).



    2. Alega a recorrente a ofensa aos arts. 5º, inc. XII, e 25, incs. XI e XVI, da CRFB, ao argumento de que a Lei estadual nº 8.715, de 2020, não invade a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte e sobre o exercício das profissões, porquanto o diploma discutido preenche vazio deixado pela Lei nº 9.503, de 1997, (Código de Trânsito Brasileiro). 



    2.1 Ainda, aduz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, produzida no julgamento da ADI nº 4.945/AL, admite a produção legiferante do Estado tal qual a lei declarada inconstitucional pelo Órgão Especial fluminense (e-doc. 6).



    3. Houve contrarrazões da recorrida Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 7).



    4. O recurso foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A controvérsia do feito atina à constitucionalidade da Lei estadual do Rio de Janeiro nº 8.715, de 2020, que impôs à carreira dos motoristas de transporte público intermunicipal a realização de “treinamento específico para o trânsito de bicicletas e similares em via pública”, de responsabilidade das “empresas concessionárias do serviço de transporte” (art. 1º, caput, e parágrafo único). 



    6. Conquanto o argumentado, o acórdão recorrido não ofende, mas prestigia as previsões constitucionais atinentes à competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, inc. XI), condições ao exercício das profissões (art. 22, inc. XVI), e a liberdade profissional (art. 5º, inc. XIII).



    7. Ao contrário do alegado, a Lei estadual nº 8.715, de 2020, ingressa em matéria nuclear da regulação normativa do profissional condutor de transporte intermunicipal, imiscuindo-se, pois, nas duas temáticas restritas à produção legiferante da União. 



    8. Ao demandar curso teórico e prático “de convivência com ciclistas no trânsito” (art. 2º, in fine), a lei fluminense traz previsão sobre matéria previamente regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 1997), em seu Capítulo III-A, além de restringir no Estado do Rio de Janeiro o acesso profissional à carreira. 



    9. É bem de ver, ainda, que o rol de competências legislativas outorgadas pela Carta republicana privativamente à União tem sua razão na necessidade de se uniformizarem as regras sobre o trânsito, reiterando, igualmente, o compromisso federativo entre os entes estatais no setor específico.



    10. Nesta linha de intelecção, está disposta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) 2. In casu, a argumentação da exordial apontou especificamente apenas a inconstitucionalidade da exigência de filiação a entidade associativa para fins de exercício da profissão de mototaxista no Município de Formosa/GO, com cobrança de contribuição, atualmente prevista nos artigos 5º, 26 e 27 da Lei municipal 491/2018, bem como das penalidades previstas nos artigos 48 e 49 da Lei municipal 491/2018 e no artigo 5º da Lei municipal 323/2016, de modo que o conhecimento da ação se limita a esses dispositivos.



    3. A competência privativa da União para legislar sobre diretrizes da política nacional de transportes e sobre trânsito e transporte, bem como instituir diretrizes para os transportes urbanos decorre dos artigos 22, IX e XI, e 21, XX, da Constituição Federal, cuja ratio revela a necessidade de se estabelecer uniformidade nacional aos modais de mobilidade, impedindo, assim, que a fragmentação da competência regulatória pelos entes federados menores inviabilize a implementação de um sistema de transporte eficiente, integrado e harmônico.



    4. A disciplina do serviço de mototáxi compete à legislação federal, considerada a necessidade de estabelecimento de normas uniformes sobre segurança e saúde pública. Precedentes: ADI 2.606, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 7/2/2003; ADI 3.135, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 8/9/2006; ADI 3.136, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ de 1º/11/2006; ADI 3.679, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 3/8/2007; ADI 3.610, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 22/9/2011; ADI 4.981, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/3/2019.



    5. A Lei federal 12.009/2009, que altera a Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e foi regulamentada pela Resolução 356/2010 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de “mototaxista” e ”motoboy” e estabelece regras de segurança dos serviços de motofrete, reconhecendo o serviço de mototáxi como modalidade de transporte público individual de pessoas e cargas, de modo que, sujeito a regulamentações complementares dos Poderes concedentes para atender às peculiaridades locais, deve observar as disposições gerais nacionais.



    6. A complementação da legislação federal por normas municipais referentes ao serviço de mototáxi alcança a delegação do serviço, as condições de sua execução e o exercício do poder de polícia sobre os delegatários, sendo vedada, contudo, a criação de restrições ao exercício profissional para aqueles que preenchem os requisitos da legislação federal. Precedente: ADPF 449, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 2/9/2019.



    7. A segurança no trânsito, matéria de interesse nacional, não se confunde com a tutela da higidez dos serviços públicos de transporte urbano de passageiros, inserida nas competências legislativa e material dos Municípios e do Distrito Federal, consoante reconhecido no Tema 546 (RE 661.702, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/5/2020), o que possibilita aos entes subnacionais editar normas e condições de execução, bem como fiscalizar e aplicar sanções para condutas que possam violar a boa prestação dos serviços.



    8. In casu, os artigos 48 e 49 da Lei municipal 491/2018 e o artigo 5º da Lei municipal 323/2016, ao tipificarem infrações cometidas pelos delegatários do serviço de mototáxi e as respectivas sanções, sobretudo na hipótese de transporte irregular de passageiros, estão inseridos no contexto do exercício do poder de polícia sobre serviços públicos de transporte urbano de passageiros, não havendo se falar em inconstitucionalidade formal por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Precedente: ADI 2.751, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 24/2/2006.



    9. O exercício de atividade profissional é protegido como liberdade fundamental pelo artigo 5º, XIII, da Carta Magna, submetendo-se apenas à regulação definida em lei federal, a qual deve abster-se de criar restrições desproporcionais, por força da competência da União para definir “condições para o exercício de profissões” (artigo 22, XVI, da CRFB).



    10. In casu, os artigos 5º, I e II, e 26 da Lei 491/2018 do Município de Formosa/GO, ao preverem que, do total já limitado de autorizações para mototaxistas, uma parcela será reservada para pontos fixos detidos por 10 (dez) Empresas Prestadoras de Serviço de Mototáxi (EPS), destinatárias das contribuições impostas aos autorizatários, restando uma quantidade bastante menor para condutores autônomos e triciclos, instituem uma reserva de mercado no âmbito do serviço de mototáxi e restringem a liberdade de associação dos mototaxistas, sem respaldo na legislação federal de regência, consubstanciando usurpação pelo legislador municipal da competência da União para definir condições para o exercício de profissões (artigo 22, XVI, da CRFB).



    11. Arguição de descumprimento de preceito fundamental parcialmente conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I e II do caput do artigo 5º e do artigo 26 da Lei 491/2018 do Município de Formosa/GO. Restam prejudicados os pedidos de tutela provisória de urgência incidental.”



    (ADPF nº 539/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/10/2020, p. 22/02/2021).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.942/2007 DO ESTADO DO PARÁ. REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS PRESTADO POR MEIO DE CICLOMOTORES, MOTONETAS E MOTOCICLETAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. É inconstitucional norma estadual ou distrital que regulamente o serviço individual de passageiros, por ser matéria afeta a transporte, de competência privativa da União, nos termos do art. 22, XI, CRFB. Precedentes.



    2. Ação direta julgada procedente.” 



    (ADI nº 4.981/RR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 16/11/2020, p. 14/03/2019).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. L. Distrital 3.787, de 02 de fevereiro de 2006, que cria, no âmbito do Distrito Federal, o sistema de MOTO-SERVICE - transporte remunerado de passageiros com uso de motocicletas: inconstitucionalidade declarada por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (CF, art. 22, XI). Precedentes: ADIn 2606, Pl., Maurício Corrêa, DJ 7.2.03; ADIn 3.136, 1.08.06, Lewandowski; ADIn 3.135, 0.08.06, Gilmar.” 



    (ADI nº 3.679/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 03/08/2007).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do Estado do Pará. 3. Serviço de transporte individual de passageiros prestado por meio de ciclomotores, motonetas e motocicletas. 4. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte(art. 22, XI, CF). 5. Precedentes (ADI 2.606/SC). 6. Procedência da ação.”



    (ADI nº 3.135/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2006, p. 08/09/2006).



    11. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, por se tratar de controle de constitucionalidade.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator